Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 1.643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais, é legitima a inclusão no polo passivo da execução do genitor que, muito embora não o tenha assinado, é solidariamente responsável pelo sustento e criação dos filhos menores.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.